Tribunal: TJDFT
Processo: 0724520-87.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PRIVILEGIADO. DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DO CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE. TEORIA DA AMOTIO OU APREHENSIO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GRANDE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS. FUNDAMENTO INIDÔNEO. TERCEIRA FASE. FRAÇÃO DE REDUÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS). CABIMENTO. APLICAÇÃO ISOLADA DA PENA DE MULTA. INVIÁVEL. ESCOLHA DA SANÇÃO ADEQUADA. DISCRICIONARIEDADE DO SENTENCIANTE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Segundo a teoria amotio, adotada por esta Corte quanto ao delito de furto, não se faz necessária a posse mansa e pacífica do bem subtraído e, nem mesmo, que o bem saia da esfera de vigilância da vítima para a consumação do delito, bastando que haja a inversão da posse, ainda que por breve intervalo de tempo. 1.1 Nesse sentido, inviável a desclassificação do crime de furto consumado para o delito de furto tentado, pois comprovado nos autos que houve a inversão da posse dos bens pelas acusadas.

2. O fato de o crime de furto ter sido praticado em local de grande circulação de pessoas não justifica, por si só, a análise desfavorável das circunstâncias do crime, visto que tal fator não influenciou, sobremaneira, na gravidade do delito, servindo, inclusive, como facilitador para a identificação das rés. Assim, a referida circunstância judicial deve ser considerada favorável às rés na primeira fase de dosimetria da pena.

3. Reconhecido o furto privilegiado, a aplicação da sanção adequada ao caso fica no âmbito da discricionariedade do Magistrado Sentenciante, a quem compete escolher, dentre aquelas previstas no § 2o do artigo 155 do Código Penal, qual melhor atenderá a finalidade de prevenção e reprovação do crime.

4. Demonstrado nos autos que, em decorrência da reprovabilidade da conduta (concurso de pessoas), a aplicação isolada da pena de multa, prevista no artigo 155, § 2°, do Código Penal, não se mostra suficiente para a repressão e prevenção do crime, bem como que a situação financeira de uma das rés não lhe possibilitaria arcar com o pagamento da pena pecuniária, mostra-se adequada a aplicação da pena privativa de liberdade, com a redução da pena.

5. Do mesmo modo, em relação à segunda acusada, a aplicação isolada de pena de multa não se mostra suficiente para repreender e prevenir nova prática delitiva, pois há registro criminal de indiciamento por outro crime de furto e, conquanto não haja sentença com trânsito em julgado, demonstra sua recalcitrância em subtrair bens alheios.

5. Consideradas favoráveis às acusadas todas as circunstâncias judiciais e possuindo os bens furtados valor bem inferior ao salário mínimo vigente à época dos fatos, merece a redução de pena situar-se no patamar máximo de 2/3 (dois terços) previsto para o furto privilegiado.

6. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Reduzidas as penas corporais pelo delito de furto. Por conseguinte, abrandadas as penas unificadas para ambas as recorrentes. Mantidos os demais termos da sentença.